Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Roberto da Silva contra a decisão de Id 87991602 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, requerido por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., em desfavor do agravante, processo PJe 0001105-57.2016.8.07.0009. A decisão agravada rejeitou a insurreição do executado, ora agravante, veiculada em petição denominada “chamamento do feito à ordem”, buscando a declaração de nulidade de todos os atos praticados após o recebimento do cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal do devedor. O julgador monocrático considerou que “De acordo com o art. 346 do CPC: ‘Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial’. Destarte, sendo o executado revel na ação de conhecimento, citado de forma real, por AR, conforme ele mesmo reconheceu, e conforme verifico no ID 32190933, não se faz necessária a intimação pelo Dje, como defendido em sua manifestação, mesmo porque tinha plena ciência da ação monitória que tramitava em seu desfavor, mas preferiu manter-se inerte, não se podendo premiá-lo com intimação pessoal, como pretendido”. Neste agravo (Id 25331267), o recorrente sustenta, em apertado resumo, que não foi intimado na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC. Destaca que “o caput do artigo 513 é claro ao dispor que o cumprimento seguirá as regras do referido título, sendo certo que, diferente do alegado pelo juiz de primeira instância, a revelia na fase de conhecimento não dispensa a intimação pessoal do Executado na fase de cumprimento de sentença. Assinala que o “entendimento ora vergastado fere a própria Constituição Federal, a qual ensina que em todo processo, seja ele judicial ou administrativo, deve ser oportunizada à parte o direito ao Contraditório e Ampla Defesa (Art. 5o, inciso LV, da CF/88 e Art. 10 CPC), o que não ocorreu no caso em comento”. Diz, ainda, que “o artigo 346 do Código de Processo Civil nem mesmo deveria ser ventilado na fase de cumprimento de sentença, a fim de justificar eventual intimação por órgão oficial, Dje, isso porque a intimação por esse meio na fase de cumprimento de sentença somente se dá quando tem advogado constituído nos autos, conforme regra do inciso I do parágrafo 2o do artigo supra. É simples: O que faltou foi seguir o rito do cumprimento de sentença que consta em capítulo próprio/específico!”. Questiona, também, a penhora de 5% (cinco por cento) a incidir sobre seus rendimentos líquidos. Argumenta estarem atendidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal. Requer, ao final: a) seja o presente recurso de Agravo de Instrumento processado e julgado, deferindo-se desde já, o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso, tendo em vista, os danos irreparáveis que o presente cumprimento pode causar ao Agravante. a.1) Se entender pela não suspensão de todo o Cumprimento de Sentença, que seja suspendida a eficácia da decisão que determinou o levantamento de alvarás e a que determinou o desconto de 5 % no contracheque da parte Agravante, de modo que é um desconto indevido e contrário as normas processuais; b) Ao final, que seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão Agravada, declarando a nulidade de todos os atos processuais realizados após o início do Cumprimento de Sentença, para que o Agravante/Executado possa apresentar sua defesa no referido processo. Inclusive, que seja declarada a nulidade da decisão que determinou a penhora mensal de 5% dos rendimentos líquidos do Executado, dos ativos financeiros; Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25331272 e Id 25331273. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. A Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. ajuizou ação monitória em desfavor do ora agravante, José Roberto da Silva, visando ao recebimento de valores decorrentes de contratos de crédito pessoal celebrados entre as partes (Id 32190729 do processo de referência). Validamente citado (Ids 32190933 e 32190940 do processo de referência), o réu/agravante não apresentou embargos (Id 32190950 do processo de referência), ensejando, deste modo, o reconhecimento do estado de revelia e a constituição do título executivo judicial. Sobreveio a sentença de Id 32190960 do processo de referência, que o condenou ao pagamento de R$ 182.315,67 (cento e oitenta e dois mil trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos). Ocorrendo o trânsito em julgado em 14/7/2016 (Id 32191031 do processo de referência), foi deflagrada a fase de cumprimento (Id 32190971 do processo de referência), com determinação (Id 32191043, do processo de referência) para intimação do devedor, “por Dje, ante art. 346, CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%”. (sic) Aludido ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29/7/2016 e tido como publicado no primeiro dia subsequente em que houve expediente forense, ou seja, 1o/8/2016 (Id 32191064 do processo de referência). Expediente de Id 32192897 do processo de referência certificou a ausência de pagamento, o que levou à determinação para intimação do credor para apresentar planilha atualizada do débito, acrescida da multa prevista no art. 532, § 1o, do CPC, e de honorários advocatícios fixados, para a fase de cumprimento de sentença, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida (Id 32192913 do processo de referência). Após diversos incidentes processuais e várias diligências efetivadas para localização de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, o credor requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, percebida mensalmente pelo devedor, até a satisfação do crédito (Id 73557565 do processo de referência). O pleito foi parcialmente acolhido com a instituição de penhora sobre 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos recebidos pelo executado e determinação ao órgão empregador para proceder ao bloqueio mensal da verba com posterior depósito da respectiva quantia em conta vinculada ao juízo, até integralização do débito (Id 73710913 dos autos de origem). Só então compareceu o executado aos autos. Por meio da petição de Id 87775787 do processo de referência, sob o pretexto de “chamamento do feito à ordem”, requereu a decretação de nulidade de todos os atos praticados após a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, porque, segundo afirmou, não foi pessoalmente intimado, conforme estabelece a regra do inciso II do § 2o do artigo 513 do CPC. A pretensão foi rechaçada pela decisão de Id 87991602 do processo de referência, em suma, ao fundamento de que: De acordo com o art. 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Destarte, sendo o executado revel na ação de conhecimento, citado de forma real, por AR, conforme ele mesmo reconheceu, e conforme verifico no ID 32190933, não se faz necessária a intimação pelo Dje, como defendido em sua manifestação, mesmo porque tinha plena ciência da ação monitória que tramitava em seu desfavor, mas preferiu manter-se inerte, não se podendo premiá-lo com intimação pessoal, como pretendido. [...] Quanto ao art. 513, II do CPC, citado pelo executado, ressalto que não se aplica à presente hipótese, pois o executado foi revel, citado de forma real na ação de conhecimento, e o inciso mencionado não abarca essa hipótese expressamente, o que nem poderia fazer, pois iria de encontro ao art. 346 do mesmo Código, já referido, devendo-se interpretar as regras harmonicamente, de modo a se completarem e de forma que a interpretação alcance um sentido lógico, considerando-se todo o sistema de normas processuais. Portanto, REJEITO à impugnação deduzida no ID 8775790, nomeada de "chamamento do feito a ordem", pois o feito está em absoluta ordem, a determinação da penhora sobre percentual de 5% dos rendimentos do executado foi regular e não há qualquer nulidade a ser declarada. Preclusa esta decisão, intimo o credor a impulsionar o feito, requerendo a suspensão até pagamento total ou indicando outros bens à penhora. Daí a interposição do presente agravo por instrumento. Sustenta o recorrente, em síntese, que, a despeito ter sido declarada a revelia, na fase de conhecimento, necessária sua intimação pessoal, como devedor, para o cumprimento da sentença, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC. Diz que, no caso, são nulos todos os atos processuais levados a efeito após a decisão que recebeu o requerimento de cumprimento de sentença, pela inobservância da referida norma legal. Pois bem. Gize-se, desde logo, que segundo o art. 278 do CPC “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Da análise do processo de origem, verifica-se que, conquanto regular e validamente citado, inerte permaneceu o executado até que ordenada a penhora sobre seus proventos. Só então se dignou a peticionar nos autos, o que fez por meio de manifestação cadastrada em Id 87775787 do processo de referência. O art. 344 do CPC dispõe que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Quanto aos prazos contra o revel, dispõe o artigo 346 do mesmo diploma processual: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. De sua vez, o art. 513 do Código de Ritos, ao disciplinar o cumprimento da sentença, prevê: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Pertinente anotar, em que pese a localização topológica do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, no mesmo livro (Livro I, Parte Especial) do CPC, ter o legislador disciplinado um e outro em títulos específicos: o procedimento comum, no Título I, e o cumprimento de sentença, no Título II. Estabeleceu, ainda, regras gerais e peculiares para cada fase. Vê-se que o caput do artigo 513 é enfático ao dizer que “O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código”. Nesse contexto, embora a fase de cumprimento da sentença seja instaurada no mesmo processo em que a pretensão foi reconhecida, prescindindo, portanto, de ajuizamento de nova demanda para a satisfação do direito material, é certo que, diante da imperatividade da norma processual acima transcrita (CPC, art. 513, § 2o, II), em se tratando de revel, quando assistido pela Defensoria Pública ou não tiver procurador constituído nos autos, a intimação do devedor para cumprir a sentença deverá ser feita “por carta com aviso de recebimento”, ressalvada a hipótese do inciso IV, ou seja, quando a citação tiver ocorrido por edital, o que não é o caso dos autos. Como visto, a intimação do devedor, na fase de cumprimento da sentença, foi realizada por meio de publicação do órgão oficial (DJe) - Id 32191043 e Id 32191064 do processo de referência, não por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 523, § 2o, II, do CPC. Oportuno colacionar entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC [...] (REsp 1760914/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) (grifo nosso) A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ROL DO ART. 525, § 1o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A fase de cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, em se tratando de demandas individuais, como na hipótese, conforme disciplina o art. 513 e seguintes do CPC. 2. Tramitando os autos na fase de cumprimento de sentença, somente os temas previstos no § 1o do art. 525 do CPC poderão ser abordados. 3. O parágrafo 2o do art. 513, CPC, estabelece de que modo o executado será intimado para cumprir a sentença, sendo várias as possibilidades previstas em seus incisos, quais sejam, por publicação no DJ, na pessoa do advogado constituído nos autos; por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do intimação por edital; por meio eletrônico, no caso de empresas públicas e privadas que não tiverem procurador constituído nos autos ou por edital, quando, citado na forma do art. 256, CPC, tiver sido revel na fase de conhecimento. 4. Inexiste a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois não se verifica nenhuma nulidade nos atos praticados. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1280011, 07068271920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. NECESSIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS RELATIVAS À EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO APLICABILIDADE. 1. Não há como aplicar a norma inserta no art. 346 do CPC, segundo a qual os prazos contra o revel independem de intimação, sendo contados tais prazos da data da publicação de cada ato decisório. Isso porque se trata de norma geral, que deixa de prevalecer para a norma especial, relativa ao início da fase de cumprimento de sentença. 2. Ademais, o art. 513 do CPC, que dispõe acerca do início da fase de cumprimento de sentença, é claro, ao estabelecer a necessidade de intimação da parte executada, trazendo as hipóteses em que referida intimação deve ocorrer. 3. Nos termos do inciso II, do § 2o, do precitado art. 513, do CPC, a parte executada, que "não tiver procurador constituído nos autos", será intimada por carta com aviso de recebimento. É exatamente esta a hipótese dos presentes autos. 4. Destarte, não há como acolher a tese recursal, para fins de aplicação de uma norma geral (art. 346, CPC), suplantando-se uma norma especial. Consigne-se, por fim, que o precedente jurisprudencial colacionado pelo ora agravante se refere ao Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), não havendo neste qualquer dispositivo correspondente ao inciso II, do § 2o, do art. 513, do CPC/2015. 5. De igual modo, o agravante não demonstrou que o recolhimento das módicas custas relativas à expedição de carta precatória, para fins de intimação da parte executada, causar-lhe-á um prejuízo financeiro, que impeça a continuidade de sua atividade, razão pela qual a pretensão recursal não foi acolhida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239030, 07177487120198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, vale repetir, diante da expressa previsão de que o réu sem advogado constituído nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase de conhecimento, deve ser intimado “por carta com aviso de recebimento”, para cumprimento da sentença, não incidindo, pois, na espécie, o regramento do art. 346 do CPC. Assim, o decreto de revelia, na fase de conhecimento, do réu pessoal e validamente citado, mas que se quedou inerte, não dispensa sua intimação pessoal, como devedor, por carta com aviso de recebimento, na fase de cumprimento de sentença para cumprir o julgado. Neste cenário, emerge e probabilidade do direito invocado, diante da relevância da fundamentação desenvolvida pelo recorrente. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que reconhecido o atendimento a este requisito, mister verificar a presença daquele, porque ambos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da tutela de urgência requestada. A continuidade do cumprimento da sentença poderá importar prejuízo ao executado, porque não teve a oportunidade de efetuar o pagamento do débito sem a multa e honorários advocatícios e atualmente sofre com a penhora de 5% de seus rendimentos salariais líquidos mediante consignação do desconto em folha de pagamento por determinação do juízo de origem. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, ao menos até o julgamento do presente agravo por instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;